Tribunal: TJDFT
Processo: 0721843-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721843-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Anderson Gray Frazzon Pereira Fullbless Eventos - Eireli Agravado: Laerte Rosa de Queiroz Junior D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anderson Gray Frazzon Pereira e pela sociedade empresária Fullbless Eventos - Eireli contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos do processo no 0713818-03.2023.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator